Tribunal: TJES
Processo: 0019383-30.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019383-30.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: STOP PLAY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE INTERESSE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar suscitada e acolhida de ofício.
E
xsurge o não conhecimento do recurso por

ausência d
e
interesse recursal,
consubstanciado no binômio necessidade utilidade,

quando extinto o processo sem resolução de mérito por
fundamento diverso do alegado pela parte
.

2
. Honorários
Defensoria Pública.
É
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
(STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).

3.
Quando a Defensoria Pública atua como curador especial, são devidos os honorários advocatícios, desde que o assistido tenha alcançado êxito nos pedidos formulados em desfavor do ente público. Havendo reconhecimento e pagamento do débito executado pelo ente público, indevida a condenação.

4.

Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ensejando a reformulação de entendimento para afastar o dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer parcialmente do recurso e dar provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019383-30.2019.8.08.0347

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APDO
:

STOP PLAY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS ME E OUTRO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, consoante relatado cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade d
a
S
entença
de
pág. 21/26, do ID 6522722
,
que julgou
extint
o os embargos
a execução fiscal
opostos
pel
a Defensoria Pública, como curadora especial
, sem resolução de mérito
por perda de interesse superveniente;
e face ao princípio da causalidade, condenou o embargado/recorrente ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da execução, destinad
o
ao FADEPES.

Feitas tais considerações,
a priori
entendo por suscitar e acolher preliminar de não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse, consoante adiante exposto.

1. PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO
.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO.

Sustenta
o
Apelante
que
a motivação da extinção sem resolução de mérito deveria ser a ausência de requisito de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, consistente na prévia garantia da execução, nos termos do artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/80;
adiante defende a validade da citação por edital.

Contudo,
o d. Juízo primevo extinguiu os embargos a execução sem resolução de mérito, por perda de interesse superveniente
, pois consoante exposto na fundamentação, após analisar os fundamentos dos embargos, entendeu o d. Juízo por reconsidera
r
a decisão proferida na ação de execução concernente a citação por edital, resultando no esvaziamento do mérito dos embargos.

Logo, exsurge a
ausência d
e
interesse recursal,
requisito de admissibilidade que

pressupõe a
obtenção de uma decisão mais favorável
àquela proferida anteriormente
, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade.

I
sso porque a reconsideração do Juízo primevo, nos autos da ação de execução, importa em impugnação específica
à
referida decisão proferida, não podendo ser afeta por decisão no julgamento do presente recurso.

É preciso deixar assente
acerca da desnecessidade de intimação do apelante para manifestar-se acerca da presente preliminar, vez que

o objetivo do artigo 10 do CPC, é possibilitar que as partes possam
sanar eventuais vícios, resultando na análise meritória d
o recurso
.
Noutra plana
, tal dispositivo não visa a antecipação do julgamento pelo Magistrado, de modo que
in casu
, tratando-se de vício insanável, desnecessária a intimação prévia acerca das questões ora suscitadas.

Portanto
,
tenho que
não restam preenchidos os requisitos de
admissibilidade
ao recurso de apelação
, ante a impossibilidade de obtenção de decisão mais favoráve
l, já que
a sentença é de extinção
sem resolução de mérito.

Desse modo
,
não conheço do recurso

quanto aos tópicos da necessidade de garantia para oposição de embargos a execução e validade da citação por edital,
por
ausência de
interesse recursal.

É como voto.

2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA.

Insurge-se o
Município de Vitória
em face da
S
entença que
com base no princípio da causalidade, o condenou
ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da execução, destinad
o
ao FADEPES.

Pois bem.

No último dia 23 de junho do ano corrente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

De registrar, que sedimentado no âmbito dos Tribunais de Superposição que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. [...]
.2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018
). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.838.675/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023;
AgInt no REsp n. 1.993.702/DF
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022;
AgInt no AREsp n. 2.121.633/S
P, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.

A
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

No mesmo sentido são os
julgados desta colenda Câmara sobre o tema:
Apelação Cível nº
5000286-59.2022.8.08.0021
,
Relator
a
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
Data de Julgamento: 1
5/07/2023;
Apelação Cível nº 5001030-11.2022.8.08.0003
, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, Data do Julgamento 06/11/2023,

Apelação Cível nº
5000035-53.2023.8.08.0038
,
Relator: DES.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Data do Julgamento: 25/10/2023.

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o
Ó
rgão da Administração Indireta que o integra.

Com relação
valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de
embargos a execução, cujo resultado foi de extinção sem resolução de mérito, mas cujos fundamentos levaram ao Juízo exercer a retratação nos autos originários, constituindo-se em causa com valor inestimável
,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A
propósito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Assim, considerando
o
disposto no art. 85, caput e §2º, do CPC
,

arbitro os honorários de sucumbência em R$
4
00
,00 (
quatrocentos

reais).

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso
, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar o Município recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
em favor da Defensoria Pública,
nos termos do tema 1.002 do STF
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019383-30.2019.8.08.0347

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APDO
:
STOP PLAY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS ME E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

REFORMULAÇÃO DE ENTENDIMENTO

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi o retorno dos autos, e concernente aos julgados desta e. Câmara Cível, no sentido de que “
q
uando a Defensoria Pública atua como curador especial, são devidos os honorários advocatícios, desde que o assistido tenha alcançado êxito nos pedidos formulados em desfavor do ente público
”
(TJES, 4ª Câmara Cível, ApelCível nº 0008341-95.2014.8.08.0011. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 23/08/2023).

Considerando que nos presentes autos houve extinção sem resolução de mérito, reformulo meu entendimento para
dar provimento ao recurso
, afastando a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019383-30.2019.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADA: STOP PLAY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA e MICHEL PIERRE DE
SOUZA CINTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que a Apelação Cível em apreço foi interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença por meio da qual o MM. Juiz de Direito julgou extinto os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Defensoria Pública, nomeada como curadora especial de Stop Play Comércio e Distribuição de Eletrônicos ME, sem resolução de mérito e, por conseguinte, condenou o Embargado, ora Apelante, no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, destinada ao FADEPES.

Na sessão realizada no dia 06 do corrente ano, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e a ele dar parcial provimento a fim de rever a condenação em honorários, fixando-os, com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil - CPC), em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por divergir parcialmente do voto condutor para afastar a condenação do Município na verba honorária.

E isso porque o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é o de que não cabe honorários em favor da Defensoria Pública quando ela atua na sua função institucional de Curadoria Especial. Neste sentido:

(...). Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível,
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais
(TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022). 4. Recurso conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0011626-48.2020.8.08.0347, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado pela Primeira Câmara Cível em 28.09.2023)
Sem grifo no original

(...).
O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio
, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004122-69.2023.8.08.0000, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, julgado pela Segunda Câmara Cível em 23.08.2023)
Sem grifo no original

(...).
Não há que se falar na fixação de honorários pelo mero exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública, eis que corresponde a função institucional prevista no artigo 4º, inciso XVI, da LC 80/94. Precedentes.
(...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001215-86.2017.8.08.0011, Relator: Des. LUIZ GUILHERME RISSO, julgado pela Terceira Câmara Cível em 11.04.2023)
Sem grifo no original

Assim, considerando que a Defensoria Pública atuou no exercício de sua função institucional e ainda que o assistido não se sagrou vencedor quando do julgamento dos Embargos opostos, não há que se falar em honorários sucumbenciais no caso em tela.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, ouso dele divergir em parte para
dar provimento ao recurso
, afastando a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO E. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos pela
Defensoria Pública Estadual
, nomeada como curadora especial da sociedade empresária
Stop Play Comércio e Distribuição de
Eletro-
Eletrônicos
e Informática
Ltda.
, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES.

O eminente relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, não conheceu o apelo quanto aos tópicos de necessidade de garantia para oposição de embargos à execução e de validade da citação por edital, ante a ausência de interesse recursal. Em relação aos honorários advocatícios, o relator deu parcial provimento ao recurso, para fixá-los, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O voto do relator foi acompanhado pelo Desembargador Fábio Brasil Nery.

O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, a seu turno, inaugurou divergência, para dar provimento ao apelo, afastando a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Eis as razões invocadas por Sua Excelência:

"[...] o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é o de que não cabe honorários em favor da Defensoria Pública quando ela atua na sua função institucional de Curadoria Especial [...].

Assim, considerando que a Defensoria Pública atuou no exercício de sua função institucional e ainda que o assistido não se sagrou vencedor quando do julgamento dos embargos opostos, não há que se falar em honorários sucumbenciais no caso em tela".

Por fim, o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, valendo-se, no entanto, de fundamentação diversa.

Por oportuno, seguem os fundamentos declinados por Sua Excelência:

"[...] o egrégio Superior Tribunal de Justiça compreende que a referida verba [honorários advocatícios] apenas é, de fato, exigível, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representando como Curadora Especial, de fato, consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial [...].

Portanto, considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada, que extinguiu dos embargos à execução, decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos".

Considerando os lúcidos votos lavrados pelos pares que me antecederam, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia ao relator, hei por bem acompanhar a conclusão de julgamento proposta pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ainda que com base em fundamentos diversos, tal como fez o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Pois bem. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1º da Lei nº 6.830/1980, e do verbete sumular nº 196 do Superior Tribunal de Justiça.

No processo civil, a curadoria especial é função institucional da Defensoria Pública, por força

do artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, do artigo 4º, inciso XVI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, e do artigo 1º-C, inciso XIV, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

O Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício entendem que a Defensoria Pública, no exercício de seu mister de curadora especial, faz jus a honorários caso seu assistido sagre-se vencedor da demanda. Desse teor, os seguintes precedentes:

"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO [...].
2. Segundo entendimento desta Corte,
a
Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
" (STJ, AgInt no REsp nº 1.991.998/RS, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 08/09/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO COMO CURADOR ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS [...].
2
.
Quando a Defensoria Pública atua como curador especial, são devidos os honorários advocatícios, desde que o assistido tenha alcançado êxito nos pedidos formulados em desfavor do ente público

[...]" (TJES, AC nº 0008341-95.2014.8.08.0011, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 23/08/2023).

Contudo, a procedência dos embargos unicamente para se reconhecer a nulidade de algum ato processual não justifica a condenação do ente político ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tendo em conta que, nesse caso, o assistido não se sagra vencedor, tal como se os embargos tivessem sido acolhidos para julgar improcedente o feito executivo.

A propósito, outro não é o entendimento do Tribunal da Cidadania, conforme se extrai do recente aresto que trago à colação,
litteris
:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO [...].
3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la

[...]" (STJ, REsp nº 1.912.281/AC, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14/12/2023).

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação e, no mérito, a ele
dou provimento
, para decotar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.